Tribunal: TJSP
Processo: 0002316-63.2020.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002316-63.2020.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é agravante
DURVALINO MACHADO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002316-63.2020.8.26.0073 -Voto no
2
voto número 48.140
Agravo em Execução no 0002316-63.2020.8.26.0073
(Exec. no N/C 1a Vara Criminal Foro de Avaré)
Agravante: DURVALINO MACHADO DE OLIVEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. decisão de fls. 28/30, acrescenta-se
que foram indeferidos os pleitos de livramento condicional e de
progressão de regime, formulados pelo sentenciado Durvalino
Machado de Oliveira, em virtude da não satisfação dos requisitos de
ordem subjetiva.
Durvalino Machado de Oliveira agravou, por intermédio da
Defensoria Pública, à fl. 01, a qual apresentou as razões, às fls. 02/05,
buscando a cassação da respeitável decisão de primeiro grau, porque
preenche os requisitos objetivo e subjetivo. Requer, assim, a concessão
do livramento condicional e da progressão ao regime intermediário.
O recurso foi contrariado, às fls. 35/37; a decisão foi
mantida, no respeitável despacho de fl. 38; e, a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 51/55, opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2- A decisão agravada deve ser mantida, restando
desprovido o agravo interposto.
Com efeito, fora o agravante condenado pela prática de
crime de latrocínio, estabelecido o regime prisional fechado, fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002316-63.2020.8.26.0073 -Voto no
3
sua pena privativa de liberdade em trinta e seis (36) anos, quatro (04)
meses e seis (06) dias de reclusão.
Nesse passo, considerando-se as decisões do Magistrado
de Primeira Instância, que denegou os pedidos de progressão de regime
e livramento condicional, vê-se que tais decisuns se mostram em
conformidade com a realidade social e carcerária da agravante. Ali restou
estabelecido que à época da interposição do agravo, embora o
sentenciado houvesse cumprido, ao menos, o lapso temporal necessário
de suas penas, para os respectivos benefícios carcerários, e ostentasse
bom comportamento (cf. fl. 08), não preenchia o requisito de ordem
subjetiva. Trata-se, na verdade, de sentenciado que se envolveu na
prática de delito grave, que desestabiliza a própria sociedade, além do
que apresenta histórico prisional conturbado, dado seu envolvimento em
diversas faltas disciplinares de natureza grave nos anos de 1980, 1991,
1995, 2006 e 2009; essas circunstâncias influenciam no estudo do seu
histórico prisional pelo juízo singular, que ao analisar globalmente o
mérito, concluiu que se tratava de pessoa que não externava qualquer
indicação de que se esforçava para assimilar a terapêutica penal, o
que impunha rigorosa análise dos pedidos, sendo necessária uma
demonstração efetiva de que ele estaria apta em retornar ao convívio da
sociedade.
Ainda que a Lei no 10.792/03 tenha dado nova redação aos
artigos 6o e 112 da Lei de Execução Penal e mencione somente a aferição
do bom comportamento carcerário e do tempo de pena cumprida para a
progressão de regime, certo é que o exame criminológico e o parecer da
Comissão Técnica de Classificação ainda são diligências que podem ser
efetuadas, diante do prudente entendimento do Juízo da Execução,
destinatário dos elementos que hão de ser analisados na decisão que
venha a proferir. E esta é exatamente a hipótese retratada nestes autos,
sendo que o Juízo a quo mencionou, ainda, ausência do parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002316-63.2020.8.26.0073 -Voto no
4
psicológico. Destaca-se que, segundo recente julgado do Supremo
Tribunal Federal, não há qualquer vedação à exigência da submissão de
sentenciado, que almeja a concessão de benefícios, à realização de
exame criminológico
(HC93108/SP,rel.Min.CarmemLúcia,21.10.2008
HC 93108).
Desse modo, quanto ao pedido de progressão ao regime
semiaberto, é sabido e ressabido que no regime intermediário a vigilância
é afrouxada e a terapêutica penal deve ser melhor aproveitada na medida
em que parta do próprio condenado o firme propósito de ressocializar-se e
corresponder àquela, de forma satisfatória e desabrida; no entanto, como
dito anteriormente, isso não ocorre em relação ao agravante, e o
indeferimento de sua pretensão foi acertado e por isso deve ser mantido.
Cabe, no caso, citar um v. aresto do extinto Tribunal de Alçada Criminal,
tratando da matéria, que versa: “...como a promoção para o regime mais
ameno depende de demonstração de capacidade à reintegração social e,
na dúvida, em casos tais, deve ser aplicado o brocardo 'in dubio pro
societate', não se defere a progressão para regime semi-aberto (de frágil
vigilância e que incentiva o trabalho externo) caso o exame criminológico
e demais provas demonstrem a falta de aptidão atual do recluso para tal
alcance” (TACRIM, Agravo em Execução no 1.041.017/0, 1a Câm., Rel. o
Juiz LUÍS GANZERLA, j. em 20.03.97).
É certo que em sede de execução penal não se deve levar
em conta, tão-só, a gravidade dos crimes cometidos pelo sentenciado para
indeferir pedido de benefício que ele venha a pleitear, pois no juízo de
conhecimento o tema já fora analisado e decidido, à exaustão. Na
execução, o norte é a assimilação à terapêutica penal, no intuito da
ressocialização do condenado. Para JÚLIO FABBRINI MIRABETE, “a
presunção necessária é que cessou a periculosidade, não bastando que
tenha ela diminuído. Presumida a possibilidade de o apenado voltar a
delinqüir, em face de suas condições pessoais (não arrependimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002316-63.2020.8.26.0073 -Voto no
5
carência de autocensura, etc.), o pedido deve ser indeferido” (in
“Execução Penal”, Ed. Atlas, 9a edição, 2000, pág. 459). No entanto, não
se pode olvidar, na execução, da análise do crime cometido pelo
condenado, circunstância relevante, e que indica a necessidade de
extrema cautela no deferimento de progressão, como no caso em exame.
O fato de haver preenchido o requisito objetivo, suficientemente, eis que
cumpriu mais de um sexto de sua pena, não implica em automática
alteração do regime carcerário.
Nessa mesma direção ruma o acertado indeferimento do
pleito de livramento condicional, pois favorece o sentenciado apenas a
notícia de seu bom comportamento carcerário (cf. fl. 08). Os demais
requisitos, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão
para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e
reparação dos danos, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo e a
constatação de condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinquir (cf. artigo 83, incisos III, IV e
parágrafo único, do Código Penal), jamais foram demonstrados nos
autos. Do extinto Tribunal de Alçada Criminal, extrai-se uma decisão de
que “para a concessão do livramento condicional deve haver a certeza de
estar o sentenciado em condições de obtê-lo, para que se desenvolva
normalmente o processo de reintegração social, não bastando apenas o
tempo de pena cumprido e o bom comportamento carcerário, fazendo-se
mister a devida aptidão psicológica, com adequação temperamental e
senso de responsabilidade” (in RJDTACRIMSP - 31/42). Falha ou
deficiente a terapêutica penal, o certo e irrefutável é que não se deve
colocar em liberdade antecipada, ainda que condicional, pessoa
desestruturada e inapta ao convívio social, em detrimento da comunidade.
Mostra-se prematuro o deferimento dos pedidos.
Até porque o indeferimento dos já mencionados pleitos, na
realidade, prestigiou o princípio da individualização da pena, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002316-63.2020.8.26.0073 -Voto no
6
impõe tratamento penitenciário desigual àqueles presos desiguais, que se
descumprem as condições pré-estabelecidas quando beneficiados com o
regime mais brando, ou mesmo a substituição de sua pena privativa de
liberdade em restritiva de direito, e gozavam da confiança da sociedade,
que lhes concedeu a possibilidade de se ressocializarem. Na execução, o
norte é a assimilação à terapêutica penal, no intuito da ressocialização do
condenado. Para JÚLIO FABBRINI MIRABETE, “a presunção necessária
é que cessou a periculosidade, não bastando que tenha ela diminuído.
Presumida a possibilidade de o apenado voltar a delinqüir, em face de
suas condições pessoais (não arrependimento, carência de autocensura,
etc.), o pedido deve ser indeferido” (in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 9a
edição, 2000, pág. 459).
Forçosa
a
conclusão,
pois,
que,
realmente,
o
sentenciado não possuía méritos e condições subjetivas para ser
beneficiado com a progressão de regime, e tampouco, com o
livramento condicional. O Juízo a quo, fundamentadamente, formara
o seu livre convencimento acerca da ausência de merecimento para
a obtenção das benesses pretendidas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR